Tribunal: TJPA
Processo: 0001279-27.2007.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001279-27.2007.8.14.0061

APELANTE: MARCIO MORAES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E ATESTADO DE MISERABILIDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.
A defesa suscitou uma preliminar de nulidade, por ausência de representação e atestado de miserabilidade das vítimas. Todavia, há nos autos representação da genitora dos ofendidos, realizada em sede inquisitorial. No que tange a comprovação de miserabilidade, o Colendo STJ esclareceu que o Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal instaurada para verificar a prática de atentado violento ao pudor contra criança, independentemente da condição financeira.

Essa é a hipótese dos autos, dado que os ofendidos detinham onze anos de idade ao tempo do crime, portanto, mereciam proteção integral do Estado, independentemente de sua condição financeira. Precedentes do Colendo STJ
. Preliminar rejeitada;

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

II.
A prova é clara e aponta tanto a autoria, quanto a materialidade do crime. Há nos autos exame de corpo de delito realizado na vítima D. B. G., atestando a presença de lesão corporal, provocada por ação contundente. Igualmente, presente certidão de nascimento dos ofendidos, comprovando a menoridade de ambos. No que diz respeito a autoria, consta nos autos depoimento prestado pela vítima D. B. G, a qual esclareceu que o ora recorrente adentrou repentinamente na casa em que morava, ocasião em que presenciou o apelante se
masturbando em cima de seu irmão
. Neste momento, o ofendido afirma que pulou nas costas do recorrente, no intuito de impedi-lo, contudo, foi arremessado contra a parede. Em ato contínuo, narrou que o réu o teria prensado contra a cama, lambendo a sua barriga. A informante, mãe das vítimas, alegou que o apelante adentrou no imóvel, enquanto seus filhos estavam sozinhos. Depois, teria agarrado a vítima D. B. G., jogando-a na cama e abaixado a sua bermuda. Em seguida, o recorrente teria colocado o órgão sexual para fora da roupa, quando foi interrompido pelo irmão do ofendido.
É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. Mantida a condenação do réu. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
A defesa requereu a desclassificação do delito para a modalidade tentada, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal. No processo em tela, a vítima era menor de quatorze anos, razão pela qual o julgador aplicou a pena-base de seis anos de reclusão, a qual já corresponde ao mínimo previsto em lei. Portanto, não há como reduzi-la para patamar inferior ao abstratamente cominado no tipo ao qual o réu foi condenado. Igual sorte segue o pedido de reconhecimento da minorante da tentativa, pois da análise dos fatos percebe-se que o réu claramente praticou atos libidinosos, retirando o seu órgão sexual, despindo a vítima e imobilizando-a na cama. Assim, consumado está o crime de atentado violento ao pudor, que independe da ocorrência de ato sexual. Cálculo de pena mantido. Recurso
conhecido
e
improvido
.
Decisão

Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo

improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCIO MORAES DE FREITAS
,
inconformado com a condenação à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de atentado violento ao pudor
, tipificado no art. 214, combinado com o art. 224, alínea “a” do CPB,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Tucuruí/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade, tendo em vista a ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a ação penal, uma vez que o crime em tela, antes do advento da Lei 12.015/09, ficava condicionado a representação e a
comprovação

de

miserabilidade

da

vítima
, o que inexistiria nos autos.

No mérito, requereu a absolvição do recorrente, por não haver prova suficiente da autoria e da materialidade do crime,
ex vi
do art. 386, inciso VI, do CPPB. Acerca da dosimetria, requereu a desclassificação do delito para a modalidade tentada, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal. Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

parcial provimento

da apelação, a fim de que a pena-base seja aplicada no mínimo previsto em lei.
Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narra o presente Inquérito Policial que serve de base a presente "Imputatio Facti", que o denunciado acima qualificado, no dia 04 de março do ano em curso(2007), por volta das 17h00min, nesta Cidade e Comarca

de Tucuruí, agindo de forma consciente, praticou ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR contra as vítimas DIOGO BATISTA GALVÃO e DIEGO BATISTA GALVÃO. Consta nos autos que a vítima no dia acima, por volta das 17h00min, encontrava-se brincando em frente a sua casa, na companhia de seu irmão DIEGO BATISTA GALVÃO, quando ali chegou o acusado e adentrou na casa da vítima na qual não havia ninguém. Ato contínuo DIEGO entrou para ver o que o acusado queria, momento que o acusado tentou agarrá-lo, mas conseguiu se desvencilhar e escondeu-se atrás da porta. Em seguida DIOGO entrou para ver o que estava acontecendo e perguntou para o acusado o que ele estava fazendo ali. Inesperadamente o acusado puxou DIOGO pelo braço e jogou na cama, passando a agarrá-lo, beijando em sua barriga, colocando seu pênis para fora e começou a se masturbar. No desenrolar dos acontecimentos DIEGO viu aquela cena com seu irmão, resolveu intervir pulando nas costas do acusado, conseguindo tirá-lo de cima de seu irmão, colocando-o para fora da casa. O acusado ao ser interrogado na esfera policial negou a autoria do crime, afirmando que esteve no local e brincou com as crianças, mas não chegou a molestá-las. Várias testemunhas foram ouvidas no presente Inquérito Policial e todas são uníssonas em apontar o acusado como autor do crime de Atentado Violento ao Pudor contra as vítimas DIOGO BATISTA GALVÃO e DIEGO BATISTA GALVÃO. Pelo conjunto probatório carreado aos autos, evidencia-se a prática do crime de Atentado Violento ao Pudor, previsto no Art. 214 do Código Penal Brasileiro. Excelência, pelas provas carreadas aos autos restou suficientemente provada a autoria delitiva ao acusado. Por outro lado, a materialidade está amplamente demonstrada e consubstanciada pelos Laudos de fls. 09 e 11 dos autos. Assim procedendo, incorreu o denunciado EDIVALDO RIBEIRO DA CRUZ, nas sanções punitivas do Art. 214, c/c art. 224, "a", do Código Penal Brasileiro e, para que seja o mesmo processado e punido na forma da Lei, oferece este Promotor de Justiça a presente DENUNCIA que espera seja recebida e julgada provada, citando-se o réu para a audiência de qualificação e interrogatório e demais atos processuais, até final sentença condenatória [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade, por
ausência
de representação e
atestado de miserabilidade das vítimas.

Sem delongas, adianto que há na fl. 15 dos autos representação da genitora dos ofendidos, realizada em sede inquisitorial. No que tange a comprovação de miserabilidade, o Colendo STJ esclareceu que o Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal instaurada para verificar a prática de atentado violento ao pudor contra criança, independentemente da
condição
financeira. Transcrevo o aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 225 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SÚMULA 283/STF. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. A jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças, pois a proteção integral à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal.
4. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 5. Em relação às consequências do delito, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que, por causa dos abusos, o estado emocional e psíquico da vítima foi extremamente abalado, o que lhe provocou crises a ponto de ser internada. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.012.086/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

Essa é a hipótese dos autos, dado que os ofendidos detinham onze anos de idade ao tempo do crime, portanto, mereciam proteção integral do Estado, independentemente da condição financeira. Por esta razão, rejeito a preliminar e passo ao mérito do apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, o recurso da defesa requereu a absolvição do recorrente. Todavia, a prova é clara e aponta tanto a autoria, quanto a materialidade do crime. Há nos autos exame de corpo de delito realizado na vítima D. B. G., atestando a presença de lesão corporal, provocada por ação contundente. Igualmente, presente certidão de nascimento dos ofendidos,
comprovando a menoridade de ambos.

No que diz respeito a autoria, consta nos autos depoimento prestado pela vítima D. B. G, a qual esclareceu que o ora recorrente adentrou repentinamente na casa em que morava, ocasião em que presenciou o apelante se masturbando em cima de seu irmão. Neste momento, o ofendido afirma que pulou nas costas do recorrente, no intuito de impedi-lo, contudo, foi arremessado contra a parede. Em ato contínuo, narrou que o réu o teria prensado contra a cama, lambendo a sua barriga.

A informante, mãe das vítimas, alegou que o apelante adentrou no imóvel, enquanto seus filhos estavam sozinhos. Depois teria agarrado a vítima D. B. G., jogando-a na cama e abaixado a sua bermuda. Em seguida, o recorrente teria colocado o
órgão sexual para fora da roupa
, quando foi
interrompido
pelo
irmão

do ofendido.

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada
por farto
material
probatório.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. ENFRENTAMENTO DOS PONTOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO [...] Uma vez que a condenação encontra-se fundamentada na prova produzida nos autos, em especial, no depoimentos da vítima, no laudo de exame de corpo delito de conjunção carnal e no depoimento de testemunhas, a pretendida revisão do julgado, para fins de absolvição, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar reexame do material cognitivo produzido nos autos. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.

Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)”

Logo, não inviável o pleito absolutório formulado.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a desclassificação do delito para a modalidade tentada, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

O tipo penal em questão tinha a seguinte redação:

“Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena - reclusão de dois a sete anos.
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos: Pena - reclusão, de seis a dez anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)”

No processo em tela, a vítima era menor de quatorze anos, razão pela qual o julgador aplicou a pena-base de seis anos de reclusão, a qual já corresponde ao mínimo previsto em lei, conforme visto acima. Portanto, não há como reduzi-la para patamar inferior ao
abstratamente
cominado no tipo ao qual o réu foi condenado.

Igual sorte segue o pedido de reconhecimento da minorante da tentativa, pois da análise dos fatos percebe-se que o réu claramente praticou atos libidinosos, retirando o seu órgão sexual, despindo a vítima e imobilizando-a na cama. Assim, consumado está o crime de atentado violento ao pudor, que independe da ocorrência de ato sexual
.
Portanto,
mantenho

o cálculo de pena realizado na sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/05/2023